Tribunal: TCU
Processo: 021.917/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3004/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento do item 1.7 do Acórdão 7721/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o colegiado determinou ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) que encaminhasse, no prazo de 60 dias, o resultado da apuração de supostas irregularidades noticiadas no Pregão Eletrônico 336/2019; prazo que findou em 21/9/2020; Considerando que esta representação versa sobre eventuais irregularidades na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços operacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador/BA - SMS/PMS, por meio do Pregão Eletrônico 336/2019; Considerando que o representante ofertou lance cerca de R$ 9.000,00 menor que o da vencedora do certame, correspondente a 1,4% do total contratado, o que levou o TCU a arquivar o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em razão da baixa materialidade da diferença entre as propostas apresentadas pelas primeira e segunda colocadas na fase de lances no Pregão Eletrônico 336/2019 e pelo fato de que o contrato decorrente já haver sido assinado e estar em andamento, determinando ao Denasus que apurasse os fatos, em razão de sua competência primária; Considerando que a questão envolvendo a regularidade da desclassificação da representante se refere a avaliação técnica das funcionalidades exigidas para a Solução Informatizada para Monitoramento contratada, conforme as regras dispostas no edital; Considerando que, após sucessivas prorrogações de prazo para o cumprimento da determinação, deferidas por esta Corte, o Denasus não apurou o que foi determinado pelo TCU, pois entendeu suficiente o parecer prolatado pelo Órgão de Controle Externo dos Municípios da Bahia (TCM/BA) no sentido de que não se vislumbrou irregularidade na condução do Pregão Eletrônico 336/2019, tendo sido regular a desclassificação da empresa representante, uma vez que a documentação oficial do fabricante, apresentada por ela, não comprovou as funcionalidades exigidas para a Solução Informatizada para Monitoramento, conforme regra disposta no edital; Considerando que a irregularidade apontada requer, para sua verificação, tecnicidade atinente à área de TI que refoge, em princípio, às competências do Denasus; Considerando que não há interesse público em anular o contrato; que, em razão da pandemia, o Denasus certamente enfrenta excesso de demandas; e que a área técnica da Secretaria de Saúde do Município de Salvador e o TCM/BA entenderam regular a desclassificação da representante; Considerando, por fim, o princípio da racionalização administrativa, já que a apuração, pelo Denasus, envolve custos e a materialidade de eventual dano é baixa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RI/TCU, em dispensar o Denasus do cumprimento da determinação do item 1.7 do Acórdão 7721/2020-TCU-Primeira Câmara , dando-lhe ciência desta deliberação e arquivar os presentes autos, nos termos do parecer da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas. 1. Processo TC- Processo 021.917/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Auditoria do Sus (). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Salvador - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Eraldo Ramos Tavares Junior (21078/OAB-BA), Lauro Augusto Passos Novis Filho (20800/OAB-BA) e outros, representando Solutis Tecnologias Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.